Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS VIA SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão. Sustenta que não houve análise sobre a alegação de ausência de mudança em sua situação financeira, pois desde a realização da primeira pesquisa via Bacenjud, o recorrente tinha ciência de que o executado era servidor público e que sua remuneração é impenhorável.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissões ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o julgado esclareceu que não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu há quase 6 anos atrás (05/10/17). Nota-se que o acórdão mencionou que em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 3.1. Dessa maneira, o decisum foi claro ao dizer que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.2. Destarte, não merecem prosperar os pedidos do embargante, sendo os fundamentos do aresto suficientes para a resolução da lide, no sentido que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.